Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-13.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000250-13.2023.8.11.0039
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FLORISVALDO BARTOLO GARCIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE –RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Danos Morais E Danos Materiais, Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$17.267,88 (dezessete mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
2. Sentença de procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Dessa forma, a conclusão que o caso merece é o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima que leva à improcedência do pedido de reparação material e moral em desfavor da reclamada.
Por oportuno, latente é a fraude perpetrada na contratação de crédito por intermédio de terceiro, razão pela qual o rompimento do vínculo contratual contido na Cédula de Crédito Bancário acostada ao Id. 111191693 é medida que se impõe ante violação do Art. 167 do Código Civil.
O retorno ao status quo ante leva à determinação de restituição das parcelas descontadas em conta corrente do autor, na forma simples, vez que ausente má-fé do credor. (...)”
4. O banco Recorrente procedeu à preservação parcial dos valores transferidos de forma fraudulenta, vinculando a sua restituição à parte Autora mediante ação judicial.
5. Neste viés, a restituição da importância dos valores descontados do autor a título de parcelas e a declaração de nulidade do contrato firmado através da Cédula de Crédito no 470.571.280, são devidos, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000250-13.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FLORISVALDO BARTOLO GARCIA - CPF: 303.729.841-34 (RECORRIDO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024